Tribunal: TJBA
Processo: 8001647-26.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001647-26.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVELIA. PROCEDÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, COM RESSALVA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8001647-26.2023.8.05.0242, em que figuram como Apelante ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS e, como Apelado, BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora